Tribunal: TJMT
Processo: 1029024-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029024-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), MARCIANO COLETA LEAL - CPF: 040.103.131-45 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou os reclamados a restituírem a parte autora a soma dos valores correspondente à contribuição previdenciária calculada sobre a gratificação pelo desempenho do cargo em comissão (16/01/2019 à 31/12/2020).

O Embargante/Recorrente alega que houve omissão no julgado, sob o argumento de que não foram consideras a documentação e meios de provas trazidos aos autos. Sobre os documentos juntados, não aponta de que item está se referindo.

Em síntese, em seu arrazoado, alega omissão quanto ao tema de
“(in)constitucionalidade de o Estado legislar sobre o conceito de remuneração
” e, ainda, cita o artigo 149 da Constituição Federal e o artigo 149, §1o, da CF, que autorizam ao Estado-Membro adotar um conceito de "remuneração" diferente do que está descrito na legislação federal, desde que este conceito e o RPPS estadual esteja de acordo com os parâmetros do artigo 40, §§2o, 3o e 12, 195, §5o e 211, §11o.

Adiante, cita a Nota Técnica 7, emitida pela MTPREV, que dispõe sobre o §1° do art. 15 da Lei Complementar n. 266/2006, defendendo que a interpretação sistemática com o disposto na Emenda Constitucional n. 20/98, concluí que não deve ser incluído nos proventos de aposentadoria os descontos de integralidade, quando aferido o benéfico por critério de média.

Requer que sejam providos os embargos para sanar a contradição apontada.

Intimada, a parte Reclamante, ora embargada, não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada omissão, verifica-se que consta no voto o seguinte:

cerne da controvérsia consiste na Exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a remuneração de cargo em comissão (Diretor de Escola), cujo ingresso no serviço público ocorreu após a Emenda Constitucional n. 41/2003, e a não aplicabilidade do Tema n. 163, do Supremo Tribunal Federal (RE 593.068).

No presente caso, restou incontroverso que a parte Recorrida é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo efetivo de Professor Educacional (Anexo II - Nomeação ao Cargo de Professor Educacional), e postula a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidentes sobre subsídio de comissão que exerceu de 16/01/2019 à 31/12/2020, no cargo de Diretor de Escola/FDE.

É assente na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, ou qualquer designação equivalente, razão pela qual deve a sentença ser mantida.

Não há que se falar em restrição a antes de janeiro/2015, posto que a sentença atribuiu a legitimidade ao MTPREV justamente por conta do período ora discutido, declarando a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso.

Há que se destacar que a Lei Complementar Estadual n.o 266/2006, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências, no parágrafo 2o do artigo 15, estabelece que:

“Art. 15 o servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do anexo v desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual.

[...]

§ 2o os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria”.

Portanto, mostra-se indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba. Destaco que a matéria não é recente no âmbito estadual, pois encontra precedentes nas Turmas Recursais de Mato Gross”.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022